Tribunal: TJES
Processo: 5011365-64.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011365-64.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: EBER CARVALHO DE PAULA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O MANDADO DE SEGURANÇA

– PROCESSO CIVIL –
DECISÃO LIMINAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
–
PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO
–
RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SINGULAR
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
Para a concessão da liminar em mandado de segurança deve-se constatar a presença de dois requisitos legais, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido da inicial e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do impetrante, ou seja, respectivamente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Porém, neste caso, não restou demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação pela recorrente.

2.
Na decisão recorrida, restou consignado que
“Como
o
própri
o
autor relata em sua petição inicial,
o trajeto da sua casa para o trabalho foi majorado em aproximadamente 4
0/45
minutos, o que, a princípio, é insuficiente para a ela assegurar o deferimento da excepcional medida liminar.
Ademais, a despeito de sustentar que não consta a motivação do ato, a referida Portaria é clara ao informar que houve a conclusão das obras e inauguração desse novo estabelecimento prisional que impõe o deslocamento de servidores para dar início a utilização daquele espaço”

3.
Em que pese o inconformismo da parte agravante, observa-se que as teses recursais não tem o condão de infirmar o entendimento encampado no
decisum
singular, em particular em razão da insuficiência das razões recursais – em grande parte extraídas da inicial – a demonstrar o exame equivocado, pela decisão recorrida, dos argumentos deduzidos com o propósito de obtenção da tutela de urgência.

4
. O recorrente, não tece argumentação quanto ao perigo de dano, fundamento da decisão objurgada, limitando-se a reafirmar a fundamentação no sentido da ilegalidade de seu ato de remoção.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme brevemente relatado,
EBER CARVALHO DE PAULA

interpôs agravo interno em face da decisão ID 6149671 que indeferiu o pedido liminar formulado por ele na exordial do mandado de segurança impetrado contra suposto ato tido como coator, praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO D
A JUSTIÇA
, que localizou o impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, no Município de Vila Velha.

Em suas razões de ID 6257746, o agravante sustenta, em síntese, que
(
I
)

“
O dano irreparável ou de difícil reparação não estão estampados na distância do trajeto entre a residência do impetrante e o novo local de trabalho, mas na ausência de transparência do ato de remoção, que não utilizou dos critérios estabelecidos no art. 35, §2º ‘a’ da LCE 046/94, o que por certo, podendo o r. ato ter natureza punitiva.”
;
(
II
)

“É sabido que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. No caso em comento
a
autoridade coatora está vinculada aos requisitos do art. 35, §2º “a” da LCE 046/94, caso contrário estará praticando ato ilegal”;

(
III
)

“Ainda nesse cenário, o impetrante carreou aos autos prova de sua posse e exercício no serviço público, bem como a data de sua localização na Casa de Custódia de Vila Velha em confronto com a localização de outros servidores no referido estabelecimento prisional, com menos tempo de serviço que o autor e não transferidos da unidade prisional em comento
”.

Tal como já delineado na r. decisão recorrida para a concessão da liminar em mandado de segurança deve-se constatar a presença de dois requisitos legais, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido da inicial e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do impetrante, ou seja, respectivamente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Porém, neste caso, não restou demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação pel
o
recorrente.

A seguir, merecem destaque os seguintes trechos da r. decisão, proferida de maneira monocrática, capazes de expressar os fundamentos pelos quais o pedido liminar formulado pela recorrente foi indeferido:

Neste juízo prefacial, entendo que
não
foram preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar, na medida em que a mudança de localização do impetrante não é capaz de causá-la dano irreparável ou de difícil reparação.

Como se verifica da Portaria n. 1.379-S, de 11 de julho de 2023, o impetrante foi deslocado da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) para a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, isto é, sequer fora transferido para outro Município, eis que ambos os estabelecimentos situam-se em Vila Velha, razão pela qual eventual prejuízo no deslocamento do impetrante é atenuado pela facilidade da mobilidade urbana na região.

Como o próprio autor relata em sua petição inicial, o trajeto da sua casa para o trabalho foi majorado em aproximadamente 40/45 minutos, o que, a princípio, é insuficiente para a ela assegurar o deferimento da excepcional medida liminar.

Ademais, a despeito de sustentar que não consta a motivação do ato, a referida Portaria é clara ao informar que houve a conclusão das obras e inauguração desse novo estabelecimento prisional que impõe o deslocamento de servidores para dar início a utilização daquele espaço:

CONSIDERANDO, a conclusão das obras e a inauguração do novo estabelecimento prisional subordinado à SEJUS em julho de 2023, denominado Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, localizada no Complexo Penitenciário de Xuri, no município de Vila Velha;

CONSIDERANDO, que o novo estabelecimento prisional contribui para diminuir o déficit de vagas no sistema penitenciário estadual e será destinado para custodiar presos condenados, devendo ser ocupado com planejamento e segurança;

CONSIDERANDO, a necessidade de ocupação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, bem como a localização dos Inspetores Penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional;

Por todo o exposto,
IND
EFIRO
o pedido liminar.”

Em que pese o inconformismo da parte agravante, observa-se que as teses recursais não tem o condão de infirmar o entendimento encampado no
decisum
singular, em particular em razão da insuficiência das razões recursais – em grande parte extraídas da inicial – a demonstrar o exame equivocado, pela decisão recorrida, dos argumentos deduzidos com o propósito de obtenção da tutela de urgência.

Aliás, ressalto que o recorrente, não tece argumentação quanto ao perigo de dano, fundamento da decisão objurgada, limitando-se a reafirmar a fundamentação no sentido da ilegalidade de seu ato de remoção, sem demonstrar, repita-se, a urgência para a concessão da medida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Não identifico razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC.

Encaminhem os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão do competente parecer, nos dizeres do artigo 12 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Sessão do dia 05.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.